Tribunal: STF
Processo: RE 1573256
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE DIADEMA. INEXISTÊNCIA DE EQUIPE DE SAÚDE PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. EXERCÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA O ENCAMINHAMENTO DOS DETENTOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS FORA DO ESTABELECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE OMISSÃO OU INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Direito à saúde — População carcerária com mais de 1300 presos sem atendimento médico — Pedido de fornecimento pelo Estado e pelo Município de equipe médica para prestar assistência aos presos — Prestação que já vem sendo prestada no limite da capacidade do Poder Público — Recurso não provido.” (Doc. 18, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 25).
Nas razões do apelo extremo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3°, inciso III, 2°, 5°, caput e incisos XLVI, XLVII, alínea e, e LVII, 6º e 196 da Constituição da República. Narra que ajuizou a presente ação civil pública contra o Estado de São Paulo e o Município de Diadema, com o objetivo de que “fossem condenados a disponibilizar equipe mínima de saúde no Centro de Detenção Provisória de Diadema - São Paulo, nos moldes específicos do que preceitua a Portaria Interministerial n° 1777/03 do Ministério da Saúde ou, subsidiariamente, conforme a Deliberação IB n° 62 do Estado de São Paulo, bem como a fornecer os medicamentos reputados necessários por tal equipe” (Doc. 29, p. 3). Sustenta, em síntese, que “submeter as pessoas presas ao atendimento de saúde precário, sem que sequer esteja presente um médico, configura expediente intolerável em um Estado que elegeu como fundamento a dignidade da pessoa humana” (Doc. 29, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão ora recorrido e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial.
O Estado de São Paulo e o Município de Diadema apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 33 e 38).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 45).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“APELAÇÃO — Readequação — Recurso extraordinário — Retorno à turma julgadora — Tema n° 698 do STF — Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais que não viola o princípio da separação dos poderes, devendo o julgador apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado — Pleito de instalação de equipes mínimas de saúde em unidade prisional — Hipótese em que os atendimentos médicos estão sendo realizados fora do estabelecimento prisional, inexistindo violação ao mínimo existencial — Não implantação das medidas requeridas — Acórdão mantido. ” (Doc. 47, p. 2, destaquei)

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu recurso extraordinário (Doc. 52).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei)

Nada obstante, in casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que não há omissão da Administração, in litteris:

“Segundo provas dos autos, a maior parte dos atendimentos médicos é realizada fora do estabelecimento prisional, o que significa que os presos estão sendo atendidos. Aliás, são levados até o local do atendimento, facilidade que não está à disposição da população em geral. Se tal situação gera transtornos e prejuízo aos cofres públicos, é solução que ainda é mantida em razão de não poder contar o Estado com outro recurso. Para a efetivação do atendimento no próprio presídio haveria necessidade, ao menos, de concurso de médicos para tal finalidade, situação não fácil de ser obtida, haja vista ter sido obrigado o Brasil, nos últimos anos, a importar profissionais dessa área em outros países.
(...)
Houvesse um único indício de dolo, de vontade consciente em ó penalizar os presos, a ação poderia ser viável. Mas não há. Ao contrário, os encarcerados estão recebendo tratamento médico, sempre que preciso. Apenas não estão sendo tratados nos presídios.” (Doc. 18, p. 6-8, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas, que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando  latente a ausência ou deficiência grave do serviço, não devidamente configurada no presente caso.
A ausência de omissão da Administração, consoante consignado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ou não, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.
Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.459.089-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.458.475-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALHAS NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO. FUNDAMENTAÇÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.525.240, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/11/2024, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA PINHEIROS III. TRANSFERÊNCIA DE DETENTOS POR SUPERLOTAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER IRREGULARIDADE OU OMISSÃO NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.501.100, de que fui relator, DJe de 26/03/2025, destaquei)

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente